Tribunal: TJPA
Processo: 0807721-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-07-27

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807721-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RENAN DE MORAES AMARAL

AGRAVADO: MARIA HELENA BORDALO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807721-08.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE: RENAN DE MORAES AMARAL

ADVOGADO:
LUZELY BATISTA LIMA - OAB/PA12.753

AGRAVADA: M. H. B. A.

REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA REGINA DE SOUZA BORDALO

ADVOGADO: NÃO CONTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RENAN DE MORAES AMARAL, objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua/Pa, que deferiu alimentos provisórios na base de 1 (um) salário mínimo vigente em favor da menor M. H. B. A., nos autos da AÇÃO DE ALIMENTOS (Proc. 0800186-10.2020.8.14.0006), ajuizada pela agravada, BRENDA REGINA DE SOUZA BORDALO, em favor da menor.

Em breve histórico, nas razões recursais de
Id
3410114
, o Agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido na origem, argumentando incapacidade econômica para arcar com os alimentos provisórios fixados em 1 (um) salário mínimo mensal em favor da filha menor.

Prossegue sustentando
que o pensionamento seja assentado sobre os seus ganhos mensais, qual seja, o valor de R$ 600,00 (auxílio emergencial), tendo-se em vista que é dançarino e não está podendo trabalhar, em razão da proibição de shows e a aglomeração durante a pandemia pela qual atravessamos.
Pugna pela concessão de medida liminar, a fim de reduzir os alimentos provisórios ao montante de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais e, ao final, o provimento do presente recurso. Juntou documentos. (Id
3410467
a
3410500
).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria, consoante registro no sistema, tendo sido proferida Decisão de indeferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo em razão da ausência dos pressupostos legais para tanto (id. 3454273).

Não houve a apresentação de contrarrazões, consoante
certidão de Id. 4075095 - Pág. 1.

Consta ao id. 4098173, manifestação do Ministério Público de 2º Grau, pronunciando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do
dia __ de ___ de 2021.

Belém, (PA) __ de ____ de 2021

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Juiz Convocado

VOTO

Belém, 18/08/2021